Tribunal: TJES
Processo: 5002007-96.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-96.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DA ROZA MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002007-96.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
MARCELO DA ROZA MOREIRA

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE OBTER MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR NA COR BRONZE. DESCABIMENTO. PROCESSOS DISCIPLINARES E JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

O a
utor aduz, em síntese, que preenche os pressupostos legais ao recebimento da medalha “Valor Policial Militar” de BRONZE, mas que foi contraindicado à concessão da mesma, sob a justificativa de que possuía processo administrativo, bem judicial, o que inviabiliza a concessão da honraria.

Em contestação o Estado (II 4920207) alega preliminar de incompetência territorial e, no mérito, sustenta a validade do ato da corporação diante da legislação vigente à época, bem como a impossibilidade de intervenção do judiciário em questões administrativas discricionárias.

O juízo
a quo
concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais (ID 4920217), sustenta que a sentença laborou em equívoco pois a houve violação ao da razoabilidade e proporcionalidade quando não foi conferido ao autor o direito a medalha conforme Decreto nº 1.569-E, de 26.12.1977 e por isso o Recorrente alega mostrar-se compatível e se enquadra nas hipóteses legais para fins de aquisição da Medalha Valor Policial Militar, na cor bronze (10 anos), fazendo jus, outrossim, às pontuações de ATDP daí decorrentes.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

No mérito, conforme se verifica no Decreto Estadual
nº. 1.569-E/1977
, os policiais militares do Estado do Espírito Santo são agraciados com medalhas correspondentes aos anos de serviços prestados, nos termos do artigo 2º e parágrafo 1º, do Decreto.

Igualmente, o mencionado Decreto Estadual define em seu artigo 6º, os critérios subjetivos para a o recebimento da condecoração,
in verbis
:

Art. 6º – Entende-se por bons serviços um conjunto de ações praticadas durante os períodos de serviço referidos no art. 2º, deste Decreto, que torna o policial militar merecedor do reconhecimento do Estado, a juízo das autoridades adiante enumeradas.

§ 1º – Por fé entende-se a adesão absoluta do policial militar aquilo que considere verdadeiro, bem como a fidelidade aos compromissos e às missões que lhe estão afetas.

§ 2º – Por lealdade entende-se a conduta do policial militar sempre na defesa da Lei, da justiça e da autoridade legitimamente constituída.

§ 3º – Por constância entende-se a ação ininterrupta, no tempo e na lealdade do policial militar, que revele sua firmeza na prestação dos serviços.

§ 4º – Por valor entende-se a multiplicação dos serviços prestados, sempre com fé, lealdade e constância.

Por sua vez, o artigo 7º, do Decreto Estadual elenca as hipóteses em que o militar não fará jus ao recebimento da condecoração, cito:

Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

a) tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime ou contravenção penal no foro civil, ainda que tenha havido perdão da pena;

b) for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina;

c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas;

d) já esteve, estiver ou vier a cair na má conduta;

e) for ou tiver sido punido por ingestão de bebida alcoólica.

Assim, como visto, é necessário preencher certos requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar” não bastando simplesmente o decurso do tempo, requisito objetivo, sendo ainda necessário a comprovação da aptidão subjetiva do postulante, aferida por processo interno de avaliação, nos termos do artigo 10 e parágrafos do Decreto Lei, qual seja o reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, nos termos dos artigos 1º, 6º e 10 do Decreto 1.569-E de 26⁄12⁄1977. Precedentes do TJES.

No caso dos autos, o autor não possuía os critério necessário ao tempo em que foi avaliado, como apontado pelo magistrado
a quo
:

Na decisão de ID 16088740, p. 24/27 é possível observar que o autor não fez jus a medalha de bronze, pois teria praticado duas transgressões disciplinares e também por possuir uma condenação perante a Vara de Auditoria Militar, nos autos do processo n. 0025037-70.2014.8.08.0024, embora esta tenha sido extinta pela prescrição retroativa.

Muito embora o reconhecimento da prescrição nos autos do processo n. 0025037-70.2014.8.08.0024, há apontamentos da prática de infrações disciplinares, conforme anteriormente salientado, o que impede o recebimento da Medalha de Valor.

Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

[...]

c)
sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar
que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas

Ademais, importante consignar que os requisitos subjetivos atrelados ao bom comportamento do militar junto a corporação é mérito administrativo, conforme estabelecem os seguintes julgados do próprio E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a saber:

Nesta senda, salientou, ainda, que não prospera a alegação de aplicação da Lei 5059-R de 2022, pois não era vigente ao tempo da avaliação como fundamentado pelo juízo primevo:

Por fim, em relação a Lei Nº 5059-R/2022, esta não deverá ser aplicada ao caso concreto, por força do princípio “
tempus regit actum”
, pois, a situação jurídica em debate deve ser avaliada não pela lei em vigor atualmente, mas sim, pela legislação aplicada no tempo da aferição dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da Medalha Valor Policial Militar.

Nos termos do artigo 13, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual n.° 254-R/2000), “
transgressão disciplinar é toda ação ou omissão, praticada por militar estadual, que viole os preceitos da ética e os valores militares ou que contrarie os deveres e obrigações a que está submetido, ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos ou normas internas da PMES e do CBMES
”, podendo ser classificada como leve, média, grave e gravíssima (art. 14) e sancionada na forma do art. 15, do mesmo diploma legal.

Quanto a tal tema residual, conforme destacado, a concessão da “Medalha Valor Policial Militar” depende da valoração da conduta do militar pelas autoridades elencadas no referido decreto, a partir de dois critérios, quais sejam, um de natureza objetiva e outro de natureza subjetiva.

Neste contexto, o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – MEDALHA DE VALOR POLICIAL – PUNIÇÃO DISCIPLINAR – DECRETO N.º 1.569-E/1977 – CRITÉRIO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão de medalhas de Valor Policial Militar é regida pelo Decreto n.º 1.569-E/1977 que assim dispõe: Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que: (...) c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6° deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas; (...). 2. Na hipótese dos autos não há que se falar em irregularidade do ato que indeferiu o pedido do agravado sob o fundamento de ter sofrido punições disciplinares por “deixar de exibir identidade militar quando solicitado” (artigo 133, inciso IV, alínea “e”, RDME) “desrespeitar em público as convenções sociais” (artigo 133, inciso IV, alínea “b, RDME). A análise dos atos policiais para o recebimento de honrarias deve ser feita somente pela autoridade competente, levando-se em conta a subjetividade dos critérios estabelecidos pela legislação estadual. Assim, a concessão das medalhas se dá por ato discricionário da administração, que pode valorar a conduta do policial para conceder ou não a honraria. 3. Ademais, no que toca à alegação de que o agravado foi reabilitado, tal fato não tem o condão de excluir a punição no momento de ser apreciado o mérito do militar estadual. 4. A proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o deferimento da tutela provisória pretendida, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seria relativizado o princípio da legalidade e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade. 5. Recurso provido. (TJES, AP
5006871-30.2021.8.08.0000, Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 23/Feb/2022
)

Logo, em se tratando do exercício de um poder discricionário, atrelado a elementos de conveniência e oportunidade, não me parece recomendável que o Poder Judiciário determine o momento adequado para a prática do ato, sob pena de afronta à Separação dos Poderes, sendo esse o entendimento majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter intocável a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)